Tribunal: STJ
Processo: 5002726-82.2020.4.03.6128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153842 - SP(2024/0235126-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PAULA BEATRIZ SALTORI RAVAGGIO AGUIAR
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA TRIMBOLI SALVADOR - SP228521
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: ADRIANO RAVAGGIO - ESPÓLIO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO HABITACIONAL.
DOENÇA PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ RECONHECIDA PELAS
SÚMULA 609/STJ.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é lícita quando
demonstrada a má-fé do segurado, conforme orientação da Súmula 609/STJ.
2. O contrato de seguro impõe ao proponente o dever de informação, e a omissão
dolosa de condição clínica relevante caracteriza violação da boa-fé e legitima a recusa
de cobertura.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de má-fé demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0adb4065-4109-4949-b00a-259046d53fb1

Documento eletrônico VDA55872155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0adb4065-4109-4949-b00a-259046d53fb1

RECURSO ESPECIAL No 2153842 - SP(2024/0235126-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PAULA BEATRIZ SALTORI RAVAGGIO AGUIAR
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA TRIMBOLI SALVADOR - SP228521
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: ADRIANO RAVAGGIO - ESPÓLIO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO HABITACIONAL.
DOENÇA PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ RECONHECIDA PELAS
SÚMULA 609/STJ.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é lícita quando
demonstrada a má-fé do segurado, conforme orientação da Súmula 609/STJ.
2. O contrato de seguro impõe ao proponente o dever de informação, e a omissão
dolosa de condição clínica relevante caracteriza violação da boa-fé e legitima a recusa
de cobertura.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de má-fé demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULA BEATRIZ SALTORI
RAVAGGIO AGUIAR, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região. O acórdão recorrido, ao
manter a improcedência do pedido de quitação de financiamento habitacional, está
assim ementado:

"APELAÇÃO. SFH. ÓBITO DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE.
QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. COBERTURA SECURITÁRIA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAMES PRÉVIOS.
OMISSÃO INTENCIONAL.
EXCLUSÃO DO DIREITO.
SÚMULA No 609/STJ.
- O magistrado, como destinatário da produção probatória, nos termos do
I, do CPC, entendeu que a prova documental juntada aos autos era
art. 355,
Documento eletrônico VDA55553756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: 72d7daaa-743f-4214-b7fb-c83c821a1c97

suficiente para o julgamento da lide, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa. - Quanto à necessidade da produção probatória,
tenho que é matéria que se confunde com o próprio mérito, o qual passo a
analisar - Verifica-se que o fundamento da negativa foi o fato de que a
doença que causou o óbito do mutuário era preexistente, tendo sido
diagnosticada em
(Insuficiência Renal Crônica – CID N.18.0), em
12/05/2011
período anterior à assinatura do contrato de financiamento (
). -
16/03/2018
De acordo com a apólice de seguros, consta cláusula expressa acerca da
inexistência de cobertura securitária no caso de doença preexistente
(Cláusula 8a, 8.1, “a”, da apólice de seguros). - No caso em apreço, deve-se
aplicar o entendimento firmado pelo STJ na Súmula no 609: 'A recusa de
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não
houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado'. - Embora as rés tenham aceitado a
contratação sem solicitação de qualquer exame prévio, bem como sem
exigência que fosse preenchida a declaração pessoal de saúde por parte do
segurado, mesmo que de responsabilidade das rés exigir a declaração de
saúde como critério de aceitação do seguro, tenho que a pretensão da parte
autora não merece acolhimento. - Neste sentido, entendo que, além da
comprovação da preexistência da doença, deve estar comprovado nos autos
a má-fé do segurado pela omissão dolosa da doença com o objetivo de
fraudar o seguro habitacional. - Verifica-se, ainda, que, da análise da ampla
documentação juntada aos autos, que a parte autora foi diagnosticada desde
2011 com Insuficiência Renal Crônica, sendo submetido a tratamento por
longa data, com internações na UTI em razão da doença. Inclusive, do
próprio laudo pericial juntado pelo apelante (ID 274307987), tem-se que a
parte autora estava em hemodiálise desde 2011, tendo sido submetido a
transplante de rim sem sucesso em 2011 e retirada de ambos os rins em
fevereiro de 2012. Além disso, encontrava-se em Terapia de Substituição
Renal, aguardando novo transplante renal. - Em última análise, a despeito
de não ter sido providenciado os exames prévios à contratação, ficou
constatada a omissão dessa informação relevante para a contratação do
seguro. Assim, não há ilicitude na negativa da seguradora, sendo de rigor
que se aplique a cláusula contratual de exclusão da cobertura securitária -
Apelação não provida."

A recorrente aponta violação dos arts. 186, 757 e 765 do Código Civil,
alegando que a ausência de exames prévios impede a recusa da cobertura. Sustenta a
inaplicabilidade da cláusula excludente e invoca a Súmula 609/STJ.
Contrarrazões apresentadas pela Caixa Seguradora
nas quais se
S/A,
alega, em suma, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, pois a má-fé do segurado ficou devidamente caracterizada, o que legitima
a recusa da cobertura. Pugna pela manutenção do acórdão e pela incidência da
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia central reside em definir se a recusa da seguradora em pagar
a indenização securitária, sob o fundamento de omissão de doença preexistente pelo
Documento eletrônico VDA55553756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: 72d7daaa-743f-4214-b7fb-c83c821a1c97

segurado, foi lícita, considerando a ausência de exigência de exames médicos prévios
à contratação.
O Tribunal de origem, ao manter a sentença de improcedência, concluiu
que, apesar da não realização de exames prévios, a má-fé do segurado restou
caracterizada pela omissão deliberada de sua grave condição de saúde, conhecida
desde 2011.
De início, observo que o acórdão recorrido analisou a questão em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sintetizada no
enunciado da
que dispõe:
Súmula 609/STJ,

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado".

A referida súmula estabelece, portanto, duas hipóteses em que a recusa de
cobertura é lícita: a exigência de exames prévios ou a efetiva demonstração de má-fé
do segurado.
A ausência do primeiro requisito (exames prévios), como incontroverso nos
autos, não afasta, por si só, a possibilidade de a seguradora se eximir da obrigação,
caso comprove a segunda hipótese, qual seja, a má-fé do contratante.
O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe
às partes um dever de lealdade e transparência em todas as fases da relação
contratual. Em especial, no momento da contratação, recai sobre o proponente o dever
de prestar informações verídicas e completas sobre as circunstâncias que possam
influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, nos termos dos artigos 765 e
766 do Código Civil (CC). A omissão de informação relevante, de que o segurado
tenha inequívoco conhecimento, pode configurar violação a esse dever, caracterizando
a má-fé.
No caso em análise, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do
conjunto fático-probatório, foram categóricas ao afirmar que o segurado, Adriano
Ravaggio, tinha pleno conhecimento de sua grave condição de saúde muito antes de
firmar o contrato de seguro em 2018. Conforme se depreende dos autos, o de cujus foi
diagnosticado com "doença renal crônica terminal" em 2011, encontrando-se em
terapia renal substitutiva e com histórico de diversas internações, inclusive em Unidade
de Terapia Intensiva. A própria parte autora, em sua réplica, admitiu que o diagnóstico
da doença renal datava de aproximadamente 1988.
Apesar desse quadro clínico, ao ser instado a preencher a declaração de
saúde no "Anexo I - Contrato de Financiamento Imobiliário — Proposta, Opção de
Seguro e demais condições para vigência do seguro", o segurado deixou de informar
sua condição, omitindo circunstância que, inequivocamente, agravaria o risco e
influenciaria na aceitação da proposta e na precificação do seguro.
Documento eletrônico VDA55553756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: 72d7daaa-743f-4214-b7fb-c83c821a1c97

O acórdão recorrido, ao sopesar esses fatos, concluiu pela má-fé do
segurado:

"No caso em apreço, deve se aplicar o entendimento firmado pelo STJ na
Súmula no 609 (...). Embora as rés tenham aceitado a contratação sem
solicitação de qualquer exame prévio, bem como sem exigência que fosse
preenchida a declaração pessoal de saúde por parte do segurado, (...) tenho
que a pretensão da parte autora não merece acolhimento. (...) Verifica se,
ainda, que, da análise da ampla documentação juntada aos autos, que a
parte autora foi diagnosticada desde 2011 com Insuficiência Renal Crônica,
sendo submetido a tratamento por longa data, com internações na UTI em
razão da doença. (...) Em última análise, a despeito de não ter sido
providenciado os exames prévios à contratação, ficou constatada a omissão
dessa informação relevante para a contratação do seguro. Assim, não há
ilicitude na negativa da seguradora, sendo de rigor que se aplique a cláusula
contratual de exclusão da cobertura securitária."

Deve-se, portanto, considerar o princípio do mutualismo. O pagamento de
indenizações fundadas em omissões dolosas de doenças graves desequilibra o fundo
comum, gerando impactos econômicos negativos para todo o grupo de segurados e
para o Sistema Financeiro da Habitação.
Rever essa conclusão, para afastar a caracterização da má-fé, demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que, embora prestigie a proteção do
consumidor e a aplicação da Súmula 609, ressalva as hipóteses de comprovada má-fé
do segurado
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: 72d7daaa-743f-4214-b7fb-c83c821a1c97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.153.842 / SP
Número Registro: 2024/0235126-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027268220204036128
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULA BEATRIZ SALTORI RAVAGGIO AGUIAR
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA TRIMBOLI SALVADOR - SP228521
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: ADRIANO RAVAGGIO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA55855023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 4092ef47-b482-4b6d-9738-6fbc14d5eac0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 4092ef47-b482-4b6d-9738-6fbc14d5eac0